Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. RECOLHIMENTO DA MULTA FIXADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE APENAS EM CASO DE REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. TESES RELACIONADAS JÁ ANALISADAS. PRECLUSÃO. INSISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA MANTIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS ESSENCIAIS PREENCHIDOS. ARTS. 28 E 29 DA LEI N. 10.931/2004. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, se inexigível o recolhimento do valor da multa de um por cento (1%) do valor da causa, imposta com fundamento no caráter protelatório de embargos de declaração. Nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC, tal depósito prévio só é exigível quando a sanção nele descrita é aplicada pela segunda vez, o que não ocorreu na espécie.
2. Não há falar em deficiência de fundamentação da sentença, se o juiz, ao apreciar o pedido de suspensão da execução em razão do pedido de recuperação judicial da devedora principal, indica, de forma sucinta, os fundamentos do seu convencimento, observando, pois, o padrão de decisões exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Constatado que o Juízo de origem observou estritamente os limites objetivos da demanda, notadamente no que diz respeito aos pedidos formulados nos embargos à execução, não se afigura viável a declaração de nulidade da sentença. Preliminar afastada.
4. A questão relacionada ao pedido de suspensão da execução iniciada contra os devedores pessoas físicas, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial que beneficia a executada pessoa jurídica, foi objeto de decisão preclusa nos autos da execução e de dois agravos de instrumento julgados por esta e. Segunda Turma Cível, nos quais foram consignados ser incabível a rediscussão de matéria já decidida e sobre a qual se operou a preclusão, conforme se afere dos Acórdãos n. 1150930 e n. 1184387. Ainda assim, os apelantes opuseram embargos de declaração contra a sentença, argumentando, novamente, sobre os efeitos da recuperação judicial à execução de origem, motivo pelo qual foi fixada multa ante o seu caráter protelatório, a qual deve ser mantida.
5. Não bastasse isso, consta dos autos que, em 7/10/2019, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF julgou improcedente o pedido de recuperação judicial pelo descumprimento da determinação contida no art. 57, caput, da Lei n. 11.101/2005 e, por essa razão, extinguiu o processo com fundamento no art. 487, I, do CPC (ID 14917761, p. 4-13). Diante de tal quadro, não mais subsiste interesse quanto à suspensão/extinção da execução contra quaisquer dos executados.
6. A Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida contraída pelos recorrentes perante o Banco, a qual se mostra líquida, certa e exigível, pelo valor discriminado na planilha que instruiu a inicial, permite a verificação imediata da amplitude do débito e atende ao disposto nos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/04.
7. De acordo com a exegese do art. 784, III e XII, do CPC, e dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, a executividade da cédula de crédito bancário prescinde da assinatura de duas testemunhas. A assinatura de duas testemunhas é exigível somente quando se tratar de documento particular ao qual a lei não atribuir força executiva de modo expresso, o que não é o caso.
8. Os apelantes apontam abusividade na cláusula contratual que prevê a taxa de juros remuneratórios de 2,16% ao mês e anual equivalente a 29,63%. De plano, constata-se a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, indicando a capitalização de juros, esta autorizada expressamente pelo art. 28, § 1o, da Lei n. 10.931/2004 e pelo Verbete Sumular n. 541 do STJ.
9. A revisão da taxa de juros remuneratórios, in casu, não pode ser admitida, pois: (i) não se trata de relação de consumo; (ii) não se revela situação excepcional de flagrante abusividade (exigências do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos de que tratava o artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973); e (iii) os recorrentes não demonstraram qual seria o percentual correto de juros remuneratórios, não havendo planilha de cálculo, nem cotejo da taxa contratada com a taxa média de mercado (exigência dos arts. 373, II c/c 917, § 3o do CPC).
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.